Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário - Financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário - Financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Pactuação expressa da capitalização de juros - Precedente do STJ - Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada - Ausência de abusividade - Cobrança regular - Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor - Recurso provido.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada – Abusividade - Recurso provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS – Sucumbência mínima da apelada – incidência do art. 86, parágrafo único do CPC.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002250-85.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATANAEL
PIRES DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
2
Voto no: 18.143
Comarca: São Paulo – Foro Regional VII – Itaquera – 2a Vara Cível
Apelante: Natanael Pires de Camargo
Apelada: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário - Financiamento de
veículo - Sentença de improcedência - Recurso do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que
houve abusividade no caso concreto - Não comprovação de que a
taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de
mercado - Recurso não provido.
JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os
juros e encargos moratórios a serem cobrados Instituições
financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de
juros Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor,
não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que
prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal -
Pactuação expressa da capitalização de juros - Precedente do STJ -
Recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à
luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do
art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva
prestação do serviço Comprovação nos autos de que houve o
registro do contrato no documento do veículo - Prestação do
serviço comprovada - Ausência de abusividade - Cobrança regular
- Recurso não provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art.
1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre
legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não
comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso
concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou,
por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva
avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de
rigor - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
3
SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp
1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040
CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade
da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no
contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o
consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras -
Venda casada – Abusividade - Recurso provido.
HONORÁRIOS RECURSAIS Sucumbência mínima da apelada
incidência do art. 86, parágrafo único do CPC.
DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
4
Recurso à r. sentença de fls. 111/118, proferida pela MMa. Juíza
de Direito Dra. Sueli Juarez Alonso que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e condenou o autor a pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 120/127) e respondido (fls.
131/148).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento
cumulada com repetição de indébito ajuizada pelo apelante em face de BV
Financeira S/A.
Alega o autor em sua inicial, em síntese, que em 10/07/2017
celebrou com a ré contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 29.194,51,
a ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$ 735,15 cada.
Entende que há cobrança de encargos abusivos, tais como
seguro, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.
Afirma que os juros aplicados nas parcelas são diferentes
daqueles que constaram no contrato.
Requer, liminarmente, que a ré se abstenha de incluir o nome do
autor no cadastro dos órgãos de serviço de proteção ao crédito e que efetue a
cobrança de cada parcela no valor de R$ 684,27. Requer, ainda, a condenação
da ré para restituir em dobro referente à cobrança a maior da parcelas, bem como
a quantia de R$ 3.068,06 relativa às tarifas cobradas indevidamente.
Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao
autor e deferida em parte a tutela antecipada para permitir que o autor efetue os
depósitos em juízo dos valores que entende devidos (fls. 43/44).
A
ré
apresentou
contestação
(fls.
48/62)
arguindo,
preliminarmente, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa.
No mérito, alega que a seguradora não pertence ao grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
5
econômico do Banco Votorantim e que foi disponibilizada ao autor a faculdade de
contratar ou não o seguro.
Afirma que os juros moratórios contratados de forma prefixada
estão de acordo com a legislação vigente.
Entende pela legalidade da cobrança de tarifas impugnadas e
que há previsão expressa no contrato entabulado entre as partes.
Pugna pela improcedência do pedido.
Réplica às fls. 81/89.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos (fls. 111/118).
Recorre o autor alegando, em apertada síntese, a ilegalidade da
cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, da Tarifa de Avaliação do Bem e do
Seguro Prestamista.
Afirma ser abusiva a cobrança de juros capitalizados e dos juros
remuneratórios por onerar em demasia o consumidor.
Requer a reforma da sentença.
É a síntese do necessário.
Apesar de o contrato ter sido livremente entabulado pelas partes
em 10/07/2017 (fls. 22/25), em face da relativização do princípio "pacta sunt
servanda" revela-se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida em
que a autora alega que houve cobranças abusivas.
Incide no caso a Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras".
Dessa forma, passa-se a análise das questões impugnadas de
forma específica no bojo deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
6
Dos Juros remuneratórios
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada à fl. 22, respectivamente anual de 21,47%
e mensal de 1,63%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem que restar cabalmente demonstrada a
abusividade no caso concreto.
“In casu”, não há nos autos nenhum documento que comprove
que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são abusivos
ou que estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma, os
juros remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula5966/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade
da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar
do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
7
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuadas entre as
partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Recurso não provido.
Dos juros capitalizados
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01.
“In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 10/07/2017 (fls. 22/25)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
8
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 1,63% e anual 21,47% (Itens 5.1 e 5.2 - fls. 22), verifica-se a expressa
contratação dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso.
Com isto, o que se observa é que as partes firmaram contrato de
financiamento e o autor não impugna propriamente o débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisória no 2.170, tendo em vista que tal medida encontra-se em
vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento. Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de
conhecimento do autor, desde o início da obrigação, bem como os juros
decorrentes do empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
9
Da Tarifa de Registro de Contrato:
Quanto à tarifa de registro de contrato, após acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da
legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF 10
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista às fls. 22, no
valor de R$ 120,03 (item 5.5).
Extrai-se da documentação adunada pelo próprio autor que
houve a comprovação da efetiva prestação de serviço.
É o que se dessume à fl. 27 em que se apura o registro de
contrato no documento do veículo (CRLV com registro de alienação fiduciária), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
10
que permite a cobrança que consta no contrato no valor de R$ 120,03 (fl. 22).
Assim, não se vislumbra abusividade com relação a esta tarifa
especificamente, não havendo que se falar em restituição, devendo ser mantida a
cobrança, diante da comprovação da prestação desse serviço.
Recurso não provido.
Da Tarifa de avaliação de bem
A tarifa de avaliação de bem encontra-se prevista no contrato
entabulado entre as partes às fls. 22 (Item 5.4) no valor de R$ 435,00.
Da mesma forma, que a tarifa anterior, este encargo deve ter
comprovada a regularidade da cobrança pelo Banco réu, através da efetiva
prestação de serviço, nos termos do entendimento sedimentado através do já
mencionado julgamento do REsp no 1.578.553/SP, transcrevendo novamente
pequeno trecho por oportuno:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado;”.
E caberia ao Banco réu fazer a prova da efetiva prestação de
serviços, no que tange a avaliação do bem, nos termos do repetitivo acima
mencionado.
Ocorre que, na hipótese vertente, o banco apelado não juntou
prova capaz de indicar a efetiva prestação de serviço e justificar a cobrança da
tarifa impugnada.
Limitou-se a colacionar "Ficha da Cadastro – Financiado /
Arrendatário" (fl. 64), com simples anotação de apenas quatro itens sobre o
veículo, documento insuficiente ao cumprimento do desiderato, eis que não há
qualquer laudo conclusivo sobre o estado do bem, razão pela qual deve ser
reconhecida a abusividade da exigência.
Assim, não comprovada a efetiva prestação dos serviços, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
11
pela abusividade da malsinada tarifa, motivo pelo qual deve ser restituída à
autora de forma simples, com correção desde o desembolso e juros da citação.
Recurso provido.
Do seguro prestamista
Quanto à validade da cobrança de seguro, em outra acirrada
celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.639.320/SP, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o
E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito
da legalidade ou não do tema, assim ementado:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO". (g.n.).
No caso concreto, encontra-se previsão contratual de cobrança
de Seguro Prestamista na Cláusula 5.5 no valor de R$ 979,00, à fl. 22.
No entanto, não há comprovação nos autos de ter sido concedida
oportunidade ao autor de optar por outra seguradora, sobretudo porque o valor
cobrado encontra-se embutido no contrato de financiamento do veículo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-85.2020.8.26.0002 -Voto no 18.143 - psmm
12
Sobreleva pontuar que a intenção do autor era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma
cláusula prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em um
contrato de adesão, ela não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserção dessa cláusula mostra-se
abusiva.
Deve-se, portanto, ser restituída, na forma simples, a quantia com
correção monetária do desembolso e juros legais da citação.
Recurso provido
Por fim, sucumbente a apelada em parte mínima, fica mantido o
determinado quanto às custas, às despesas processuais e aos honorários
advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator